Tribunal: TJSP
Processo: 1001283-39.2018.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO (PRESCRIÇÃO)" – Sentença que reconheceu a prescrição – Cobrança extrajudicial – Direito que não pode ser exigido, seja pela via judicial ou extrajudicial, eis que prescrito – Precedentes - Honorários advocatícios corretamente fixados - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566325
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001283-39.2018.8.26.0025, da Comarca de Angatuba, em que é apelante ATIVOS S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, é apelado ANTONIO LUIZ
GARCIA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001283-39.2018.8.26.0025 -Voto no 14912
2
Apelação no: 1001283-39.2018.8.26.0025
Apelante: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
Apelado: ANTÔNIO LUIZ GARCIA DE OLIVEIRA
MMa. Juíza de Direito Dra. Larissa Gaspar Tunala
Comarca: Angatuba Vara Única
VOTO No 14912
APELAÇÃO

“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO (PRESCRIÇÃO)” Sentença
que reconheceu a prescrição Cobrança extrajudicial Direito que
não pode ser exigido, seja pela via judicial ou extrajudicial, eis que
prescrito Precedentes - Honorários advocatícios corretamente
fixados - RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
151/153, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO (PRESCRIÇÃO)” ajuizada por ANTÔNIO LUIZ GARCIA DE OLIVEIRA em face
de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, nos seguintes termos:
“Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO
PROCEDENTE a demanda, para DECLARAR INEXIGÍVEIS as dívidas provenientes dos
contratos FINAME MODERFROTA n. 2120132 e CHEQUE ESPECIAL n. 6250118.
Em razão do resultado do julgamento, condeno o réu ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor atualizado da causa.”
Apela a ré (fls. 156/162). Sustenta que a prescrição não
atinge o direito à cobrança do crédito pela via extrajudicial. Alega que o autor não
comprovou as cobranças diárias que disse ter sofrido. Busca a reforma do julgado.
Subsidiariamente, requer a redução da verba honorária de sucumbência.
Contrarrazões às fls. 177/183.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001283-39.2018.8.26.0025 -Voto no 14912
3
Subiram os autos para julgamento. Não há oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente
recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo e está devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade
com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO (PRESCRIÇÃO)” ajuizada por ANTÔNIO LUIZ GARCIA DE OLIVEIRA em face
de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, em que o autor pleiteia
a declaração de inexigibilidade dos débitos procedentes da Cédula Rural FINAME
MODERFROTA no 2120132 e cheque especial no 6250118, em razão da prescrição.
Segundo a inicial, as dívidas venceram em 2004, mas o
autor recebe cobranças, por parte da ré.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Isso porque, já transcorreu o prazo prescricional de cinco
anos. E a prescrição atinge tanto o direito de ação, quanto o direito subjacente, como
bem anotou a Magistrada a quo: “A prescrição fulmina a pretensão à cobrança, seja ela
judicial ou extrajudicial, agindo com abuso do direito aquele que continua a cobrar a
dívida a despeito de sua prescrição. Quando se diz que a prescrição não extingue o
direito subjacente, com isso quer-se dizer que o adimplemento voluntário é ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001283-39.2018.8.26.0025 -Voto no 14912
4
possível, porém a inércia do exercício da pretensão penaliza toda e qualquer forma de
cobrança.”
Nesse sentido, vasta e remansosa é a jurisprudência desta
Corte:
“PRESCRIÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com obrigação de não fazer. Débitos
oriundos do inadimplemento de cartão de crédito.
Cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Inexigibilidade
da dívida, ante a consumação da prescrição quinquenal
(CC, 206, § 5o, I), declarada. Honorários advocatícios
arbitrados por apreciação equitativa e majorados para R$
2.000,00, já considerados os recursais, sob pena de
aviltamento do importante papel desempenhado pelo
advogado na administração da justiça. Sentença de parcial
procedência reformada, em parte. Pedido inicial julgado
integralmente procedente. Recurso provido. Dispositivo:
deram provimento ao recurso.” (TJSP; Apelação Cível
1028374-39.2019.8.26.0100; Relator (a): João Camillo de
Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/07/2020; Data de Registro: 07/07/2020)
“AÇÃO
DECLARATÓRIA.
PRESCRIÇÃO.
Cobrança
extrajudicial de débito vencido há mais de quinze anos.
Inexistência de alegação ou comprovação de interrupção
do prazo prescricional. Prescrição da exigibilidade do
débito. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.” (TJSP;
Apelação Cível 1007174-37.2019.8.26.0597; Relator
(a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sertãozinho - 2a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001283-39.2018.8.26.0025 -Voto no 14912
5
Julgamento: 07/07/2020; Data de Registro: 07/07/2020)
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
Dívida prescrita Legitimidade passiva de ré que efetua
cobranças em nome da cessionária de crédito - Prescrição
que alcança as cobranças extrajudiciais Atribuição de
valor à causa no importe de R$ 72.253,24 - Fixação de
honorários advocatícios em 10% do valor da causa - Verba
honorária que não está adaptada às peculiaridades do caso
Minoração para R$ 3.500,00 Aplicação extensiva da
regra do art. 85, §8o, do CPC Preliminar rejeitada -
Apelação provida em parte.” (TJSP; Apelação Cível
1014493-14.2018.8.26.0008; Relator (a): Roque Antônio
Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro:
30/06/2020)
“Ação
declaratória
-
Contrato
bancário
-
Pedido
fundamentado na cobrança indevida de débito prescrito -
Prescrição quinquenal incontroversa - Incidência do art.
206, § 5o, inc. I, do CC - Circunstância que não permite
sequer a cobrança extrajudicial da obrigação - Recurso não
provido” (TJSP;
Apelação
Cível
1025425-45.2019.8.26.0002; Relator (a): Miguel Petroni
Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)
“APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA INEXIGIBILIDADE
DE DÍVIDAS PRESCRIÇÃO. Está incontroverso nos autos
que a dívida da Apelada perante a Apelante (cessionária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001283-39.2018.8.26.0025 -Voto no 14912
6
crédito originário) se encontra prescrita nos termos do inc.
I, do § 5o, art. 206, do Código Civil, o que afasta a sua
exigibilidade, ainda que a cobrança seja efetuada por meios
extrajudiciais. Precedentes desta Câmara.
RECURSO
IMPROVIDO
NESTE
PONTO.
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE
SUCUMBÊNCIA IMPOSSIBILIDADE. O atual Código de
Processo Civil, em seu art. 85, apesar de permitir a
ocorrência de distorções em razão da técnica legislativa
adotada, não dá margem à possibilidade de fixação da
verba honorária de sucumbência por equidade (§ 8o, do
referido artigo), nas hipóteses em que a causa não for
inestimável ou o proveito econômico não for irrisório ou,
ainda, quando o valor da causa não for muito baixo. Por via
de consequência, não se enquadrando a demanda nas
hipóteses do § 8o, do art. 85, do Novo Código de Processo
Civil, obrigatoriamente a verba honorária de sucumbência
deve ser fixada nos termos do § 2o, do mesmo artigo. Vale
dizer, o julgador está adstrito a fixar os honorários
advocatícios entre os limites de 10% (dez por cento) e 20%
(vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre
o valor atualizado da causa. No caso em tela, inexiste
condenação ou proveito econômico obtido pela Apelada, o
que implica na necessidade de ser mantida a verba
honorária de sucumbência devida no primeiro grau de
jurisdição no mínimo legal, qual seja, em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância
ao grau de zelo dos profissionais atuantes, o lugar de
prestação do serviço, a natureza e a importância da causa
e o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido
para o seu serviço. RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001283-39.2018.8.26.0025 -Voto no 14912
7
SENTENÇA MATIDA
RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP;
Apelação Cível 1005309-03.2019.8.26.0007; Relator
(a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 15/06/2020; Data de Registro:
15/06/2020)
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA

Cartão de crédito
Prescrição
Ocorrência
Prazo
contado do vencimento Ausência de qualquer medida por
parte da credora para interromper contagem do lapso
Impossibilidade de cobrança na via administrativa Verbas
de
sucumbência
corretamente
fixadas

Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000240-31.2020.8.26.0564;
Relator
(a): Vicentini
Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
Cobrança de dívida prescrita. Sentença de procedência.
Pretensão do réu de reforma. INADMISSIBILIDADE:
Prescrição da pretensão verificada nos termos do artigo
206, § 5o, inciso I do Código Civil. Impossibilidade de
cobrança da dívida por meios judiciais e extrajudiciais.
Precedentes desta Corte. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO.” (TJSP;
Apelação
Cível
1005195-70.2019.8.26.0005; Relator (a): Israel Góes dos
Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional V - São Miguel Paulista - 2a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
01/06/2020;
Data
de
Registro:
01/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001283-39.2018.8.26.0025 -Voto no 14912
8
“APELAÇÃO. Ação de inexigibilidade de débito. Contrato de
prestação de serviço de telefonia. Alegação de prescrição.
Decisão de improcedência. Instrumento particular. Prazo
prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, §5o, I do
Código Civil. Prescrição consumada. Dívida inexigível.
Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1010436-16.2019.8.26.0590; Relator (a): Flávio Cunha da
Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Vicente - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/05/2020; Data de Registro: 30/05/2020)
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
Alegação de que o débito cobrado extrajudicialmente
encontra-se prescrito, descabendo à devedora qualquer
tipo de cobrança, seja judicial ou extrajudicial, e a inserção
do nome no cadastro de inadimplentes Ação julgada
improcedente Apelo da autora Recorrida que não nega
ter realizado a cobrança extrajudicial do débito, que está
prescrito
Hipótese, no entanto, em que, diante da
prescrição, fica extinta a possibilidade de qualquer tipo de
cobrança, seja judicial ou extrajudicial ou a inclusão do
nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito
Precedentes desta Corte
Sentença modificada

Sucumbência invertida
RECURSO PROVIDO.” (TJSP;
Apelação Cível 1010230-11.2019.8.26.0005; Relator
(a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2020; Data de
Registro: 15/05/2020)
“AÇÃO DECLARATÓRIA
DÉBITO - PRESCRIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001283-39.2018.8.26.0025 -Voto no 14912
9
OCORRÊNCIA APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, § 5o, I, DO
CÓDIGO
CIVIL

AUSÊNCIA
DE
HIPÓTESE
DE
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO COBRANÇA DA DÍVIDA
POR
MEIOS
JUDICIAIS
E
EXTRAJUDICIAIS

DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA
RECURSO
IMPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1005706-
98.2019.8.26.0286; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2020; Data de
Registro: 11/05/2020)
Anote-se, que cabe ao caso concreto, a aplicação do
brocardo “dormientibus non sucurriti jus”, e não aquele indicado às fls. 158.
No tocante aos honorários advocatícios, observa-se que
foram corretamente fixados nos termos do art. 85, §2o, do CPC, de modo que não há
se falar em redução.
Desta forma, correta a r. sentença, que deve prevalecer,
tal como lançada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e 11, do NCPC,
majoro a verba honorária, fixada na r. sentença em favor dos patronos do autor, para
15% do valor atualizado da causa, corrigido pela Tabela Prática deste Tribunal de
Justiça até a data do efetivo pagamento.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)